Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PARTICIPAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES NA CONTA DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, §4o, do CP (estelionato), na forma do art. 29 do CP (participação).
II. Questão em discussão
2. Apurar se há lastro probatório para a condenação
III. Razões de decidir
3. O Código Penal adota a teoria monista ou unitária, segundo a qual todos que concorreram para a prática da infração penal por ela respondem, na medida de sua culpabilidade.
4. Embora o empréstimo de contas bancárias para o recebimento de valores de origem ilícita tenha sido conduta relevante ao sucesso da empreitada criminosa, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo quando constatado que do acervo probatório não se extraem elementos irrefutáveis atinentes ao propósito ou à consciência de contribuir para a conduta principal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 171 do CP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 790644, Relator(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2014, publicado no DJe: 27/05/2014.